Tribunal: TJBA
Processo: 8005473-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005473-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LEI MUNICIPAL N. 967/2003. INTERESSE LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL. HIPÓTESE DISTINTA DA SITUAÇÃO JULGADA PELO STF NO RE 776594 SP (TEMA 919) E NA ADI 7509/BA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. 76980975) interposto por OI S.A., em face da decisão (ID. 469263180, dos autos principais) proferida nos autos da Execução Fiscal n° 8006386-40.2019.8.05.0191, ajuizada pelo MUNICIPIO DE PAULO AFONSO, que manteve a análise de decisão de ID. 439448674, rejeitando a exceção de pré-executividade e deferiu a penhora em dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo ao decidir pela inexistência de nulidade do título executivo que embasou a execução fiscal, afastando a aplicação do tema 919 do STF ao caso, por entender que a taxa questionada deriva da competência municipal decorrente do seu poder de polícia em matéria de interesse local. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Compulsando os fólios originais, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo município de Paulo Afonso em face da Agravante em dezembro/2019 (ID. 42963169, dos autos de origem) para a cobrança de “taxa de fiscalização ambiental” referente aos exercícios de 2015-2018 no valor total de R$ 131.372,28 (-), conforme certidão da Dívida Ativa de ID. 42963170, dos autos principais, com fundamento legal o art. 154-A a 154-E da lei 967/2003. 5. A fundamentação do magistrado de origem deve ser analisada em cotejo aos recentes julgamentos proferidos pelo STF sobre a matéria quando do julgamento do leading case RE 776594 SP (Tema 919) bem como da ADI 7509/BA. 6. O voto do Ministro Relator Dias Toffoli no julgamento do RE 776594 SP elucida a questão salientando que, dentro da competência da União, foram instituídas duas taxas na lei n° 5.070/66: a taxa de fiscalização de instalação (TFI) e a taxa de fiscalização e funcionamento (TFF), salientando que as mesmas referem-se a fiscalização da ANATEL sobre a atividade empresarial exercida pelas empresas de telefonia, ao passo que a taxa ora atacada deriva do exercício do poder de polícia realizado pelo ente municipal. 7. Nesse viés, é evidente da leitura do inteiro teor do julgamento do RE 776594 SP que a fixação da tese 919 não impede a tributação pelo ente municipal, quando ela ocorrer no estrito exercício de seu poder de polícia, em observância ao interesse local, sobretudo em matéria ambiental, como no caso em apreço. 8. Do mesmo modo, o julgamento da ADI 7509/BA debruçou-se sobre legislação estadual que prevê a exigência de licença ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistema de Telefonia e de Estações Rádio Base e Equipamentos de Telefonia sem fio. 9. Assim, é evidente que a norma analisada pelo STF no julgamento da ADI 7509 não se confunde com a legislação municipal que fundamentou a execução fiscal de origem, baseada no exercício de poder de polícia em razão do interesse local, como já explicado linhas acima, de forma que não há justificativa para reformar a decisão neste aspecto. 10. Superado tal ponto, cumpre destacar que a responsabilidade de comprovar a essencialidade dos bens ou valores objetos da constrição, para fins de análise do prejuízo ao plano de recuperação judicial, recai sobre a executada, ora agravante, o que não se verificou no presente caso, pois a Agravante limitou-se a indicar genericamente a impossibilidade de constrição pelo juízo a quo, sem demonstrar a essencialidade do capital para a continuidade da atividade empresarial. 11. Nesse viés, a existência de plano de recuperação judicial não obsta, por si só, os atos constritivos realizados no bojo de execução fiscal, nos termos do art. 6º, caput e § 7º-B da lei nº 11.101/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno (ID. 79201855). ________________ Tese de julgamento: 1. É válida a cobrança de taxa de fiscalização ambiental instituída por município, desde que fundada no exercício do poder de polícia em decorrência de interesse local. 2. A existência de recuperação judicial não obsta a realização de atos constritivos no âmbito da execução fiscal, salvo demonstração de que o bem atingido é essencial à continuidade da atividade empresarial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 23, VI; 145, II; Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei Municipal nº 967/2003, arts. 154-A a 154-E. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.12.2022; STF, ADI 7509/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2066805/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.09.2023; TJ-BA, Apelação Cível n. 8001182-44.2021.8.05.0191, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 31.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8005473-39.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante OI S.A. e Agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)